Tribunal: TJSP
Processo: 0514329-44.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2003 e 2004 e "Multas" (Multa por Infração a Legislação Fiscal) do exercício de 2002 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2003 e 2004 e "Multas" (Multa por Infração a Legislação Fiscal) do exercício de 2002 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514329-44.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado FAUZE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0514329-44.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7247 - 2/6
Apelação Cível no 0514329-44.2005.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelada : Fauze Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - Epp
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 7247
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal Município de São
Bernardo do Campo Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos
exercícios de 2003 e 2004 e “Multas” (Multa por Infração a
Legislação Fiscal) do exercício de 2002 Sentença extintiva do
feito Nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a
ação executiva por falta de fundamentação legal Não cabimento
Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à
Fazenda para que substitua os títulos Aplicação da Súmula no
392 do C. STJ Erro meramente formal, de modo que sua
correção não implica alteração dos lançamentos tributários

Sentença anulada Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls. 43/48,
que, em Execução Fiscal promovida contra Fauze Indústria e Comércio de Móveis
Ltda. - Epp, declarou nulas as Certidões de Dívida Ativa apresentadas, julgando
extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo).
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante sustenta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0514329-44.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7247 - 3/6
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do
Contraditório e Ampla Defesa, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo
condutor do feito vislumbrar existência de possível 'falha procedimental'...”; b) a
decisão guerreada “... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a
prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a
inadimplência do devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a quo
analisar a situação “... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela efetiva
entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da cobrança
até a satisfação integral dos créditos fazendários...”.
Pugna a recorrente, nesse passo, pelo provimento
ao apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida, em razão do
evidente error in procedendo...”, ou para que seja reformado o decisum a quo, “...
determinando-se o prosseguimento da execução fiscal após a oportunidade de
emenda às Certidões de Dívida Ativa...”.
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se do processado que a Municipalidade de
São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal, em face de Fauze Indústria e
Comércio de Móveis Ltda. - Epp, com vistas à cobrança de débitos relativos à Taxa
de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2003 e 2004 e “Multas” (Multa por
Infração a Legislação Fiscal) do exercício de 2002, conforme as Certidões de
Dívida Ativa acostadas a fls. 03/05.
Baldada a citação, inclusive por edital (fls. 08, 11vo
e 19/21), restou infrutífera tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome da
executada (fls. 22/24), certificando-se, posteriormente, a inexistência de Declaração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0514329-44.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7247 - 4/6
de Imposto de Renda em nome da devedora (fls. 30).
Em manifestação, a exequente informou que, em
pesquisa junto ao sítio da DRF, “... consta que a situação do CNPJ está
baixada...”, postulando, em sequência, a inclusão de Isabel Naranjo Conca e
Mohamad Ali Laila (responsáveis tributários - fls. 02) no polo passivo da ação (fls.
34/35).
Sobreveio, então, após determinação do D. Juízo
para que se processasse “... o presente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica...” (fls. 42), a r. sentença extintiva alhures referida, objeto
do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, as
CDA's que instruem a demanda executiva movida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo padecem, conquanto mencionem as espécies tributárias e os
exercícios fiscais de cobrança, do vício consistente na ausência de fundamentação
legal específica das exações.
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o Termo de Inscrição da Dívida Ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do Termo de
Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0514329-44.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7247 - 5/6
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou por
bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de oportunidade para
que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o § 8o do mesmo art. 2o
da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a decisão de Primeira
Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes que se tenha dado
oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há manifesta violação do
quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA
por erro material ou formal do título, até a prolação
da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição
também não é possível quando os vícios decorrem do
próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da
existência de mero erro material no título, pois a
aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0514329-44.2005.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7247 - 6/6
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17/02/2011,
DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera ausência
da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica configurado o
erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não implica
modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição das CDA's,
com o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade das CDA's, a falta de indicação de datas de vencimento, informe
relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença em
razão da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas fundamentações
legais (bem como, por pertinente, dos apontados termos iniciais para efeito de
contagem dos prazos prescricionais).
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso
da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e determinar que
seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's apresentadas por
outras regularmente instruídas, prosseguindo-se assim, em seus ulteriores
termos, a demanda executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora